Tribunal: TJMT
Processo: 57849-51.2017.8.11.0001
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-02
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Embargos de Declaração nº.: 0057849-51.2017.811.0001
Embargante(s): MARIO DE SOUZA FILHO
Embargada(s): BANCO BRADESCO S.A.
Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Data do Julgamento: 01/10/2020

EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – VOTO SUMULADO MANTENDO
A APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ IMPOSTA NA
SENTENÇA – PARTE CONDENADA EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ
DE OFÍCIO – CONTRADIÇÃO – CONDENAÇÃO REVISTA –
EFEITO MODIFICATIVO – POSSIBILIDADE – MANUTENÇÃO DA
APLICAÇÃO DA SÚMULA 385 DO STJ – AFASTADA A MULTA
POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – EMBARGOS DECLARATÓRIOS
CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.
A Embargante alega contradição no acórdão proferido, eis que este
Relator aplicou de ofício a multa por litigância de má-fé em 9,9%
sobre o valor da causa, por entender que o recorrente tentou induzir
em erro o magistrado em sede de recurso, narrando fatos
incompletos ou contraditórios.
Os embargos visam a revisão da aplicação da Súmula 385 do STJ, o
que segue mantida pelos fundamentos constantes no voto.
Recurso de embargos de declaração conhecido e acolhido
parcialmente com efeitos infringentes para excluir do Acordão a
condenação imposta por litigância de má-fé, mas mantida a
improcedência dos danos morais.
RELATÓRIO
Egrégia Turma Recursal;
Em julgamento o recurso de Embargos de declaração opostos no
mov. 71 dos autos.
1
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Pretende o embargante a modificação da decisão da mov. 70, voto
da sessão de 22/05/2018, alegando contradição no acórdão, posto que não
registra inscrição anterior. Requereu indenização por danos morais e que seja
afastada a multa imposta de ofício por litigância por má-fé.
Sendo o embargado intimado na mov. 80, apresentou as
contrarrazões no mov. 84.
Em 06/11/2018, mov. 100 dos autos, foi lançado o seguinte
despacho:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO: 0057849-51.2017.811.0001
EMBARGANTE: MARIO DE SOUZA FILHO
EMBARGADO: BANCO BRADESCO S/A
JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES
Vistos, etc.
Trata-se de embargos de declaração, a discutir o equívoco da
aplicação da Súmula 385 do STJ bem como da litigância de má-fé
aplicada por este relator.
Pois bem, em relação da confusão criada sobre os valores e
contratos, realmente observa-se que ambas oriundas do mesmo
contrato, com extratos do SERASA e SCPC, com datas diversas e
valores diversos (R$ 5795,44 e 6.019,11), contrato UG
440732000019152032, o que permitiria a análise dos embargos de
declaração apenas no que tange da litigância de má-fé aplicada.
Porém, como o mesmo pretende a indenização por danos morais,
surge a presente situação:
a)O feito 8057835-28.2017.811.0001, em sede de segundo grau
ocorreu uma reversão da decisão, considerando a negativação de R$
6.019,11 (R$ 5.795,44 – ambas contrato UG 440732000019152032),
2
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

de onde em julgamento foi acolhido o recurso da empresa e julgado
improcedente a pretensão inicial em segundo grau, e pende da
análise do recurso de embargos de declaração previsto /
pautado para 30/11/2018;
b)O feito 8057843-05.2017.811.0001, que discute a negativação de
R$ 1637,98 teve sentença de improcedência e aviou-se o recurso
inominado, porém, pendente de julgamento em segundo grau
até o presente momento, sem sequer ter sido agendado data de
julgamento;
Ambas as negativações pendentes de análise são anteriores, e
refletirão de maneira direta no recurso de embargos de declaração
do presente feito, de onde, para evitar prejuízos ao embargante,
entendo melhor aguardar a solução dos recursos acima
mencionados, e após o julgamento destes, é que será possível ser
analisada a pretensão dos embargos de declaração dos presentes
autos, pois, se analisado de imediato, nos moldes em que se
encontra, o embargante continuará com a aplicação da Súmula 385
do STJ contra si, o que, poderia ser prejudicial ao mesmo, em caso de
sucesso posterior nas duas demandas mencionadas.
ISTO POSTO, determino que o presente recurso de embargos de
declaração pendentes de julgamento, aguardem o julgamento dos
feitos: 8057835-28.2017.811.0001 e 8057843-05.2017.811.0001,
cabendo a parte embargante comunicar nos presentes autos
acerca dos julgamentos dos feitos mencionados, para somente
após o feito ser pautado em momento oportuno.
Às providências.
Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito - Relator
3
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

Por fim, o embargante manifestou-se no mov. 106 de 08/07/2020
que o recurso estava apto para julgamento.
É o relatório.
VOTO
Colendos pares;
Os embargos declaratórios somente podem ser interpostos na
estrita hipótese de obscuridade, contradição, omissão ou dúvida porventura
existente na sentença proferida, nos termos do art. 48 da Lei nº 9.099/95 c/c art.
1.022 do CPC.
É recurso de hipótese vinculada, somente podendo ser interposto
nos casos mencionados, sendo vedada a sua utilização como espécie de sucedâneo
recursal ou visando à rediscussão do mérito da ação julgada.
A respeito da finalidade dos Embargos de Declaração, o Mestre
1
Nelson Nery Junior disserta o seguinte:
“Os EDcl têm finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de
aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não têm
caráter substitutivo da decisão embargada, mas sim integrativo ou
aclaratório. Prestam-se também à correção de erro material. Como
regra, não têm caráter substitutivo, modificador ou infringente do
julgado.”
Colaciono julgado nesse sentido:
JUIZADOS ESPECIAIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA
DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES.
DESCABIMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. 1 - Tratam-se de
embargos de declaração em que a embargante pugna pela
rediscussão do mérito do julgado. 2 - Os embargos de declaração

1
NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao código de processo civil. São
Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015.
4
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

têm como objetivo a integração da decisão quando presente alguma
contradição, obscuridade, dúvida ou omissão, não se prestando a
rediscutir o mérito da decisão, na forma do art. 48 da Lei
9.099/95. 3 - O acórdão embargado foi devidamente fundamentado,
sendo inadmissível a modificação do julgado, via embargos de
declaração. 4 - Conheço dos presentes Embargos de Declaração e no
mérito os rejeito.
(TJ-DF - EMD1: 201401107787171 Apelação Cível do Juizado
Especial, Relator: LEANDRO BORGES DE FIGUEIREDO, Data de
Julgamento: 24/02/2015, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais
do Distrito Federal, Data de Publicação: Publicado no DJE:
09/03/2015. Pág.: 418)
No caso dos autos, entendo que os embargos devem ser acolhidos
para afastar a condenação imposta no acórdão proferido, no que tange a multa por
litigância de má-fé.
Conforme consta no recurso inominado, o recorrente pretendia
que a aplicação da Súmula 385 fosse afastada. A inscrição discutida nos autos em
face do Bradesco é no valor de R$ 1.536,09 e as inscrições anteriores nos valores
de R$ 5.795,44, R$ 1.367,98 e R$ 6.019,11 são em face de Banco Santander.
Há época foi anotado que em consulta realizada no Projudi foi
constatada ações discutindo duas das três negativações anteriores, sendo elas: R$
5.795,44 nos autos 8057835-28.2017.811.0001 sendo declarado inexistente o
débito c/ danos morais e a negativação de R$ 1.367,98 nos autos 8057843-
05.2017.811.0001 com sentença de Improcedência.
Assim, foi observado no voto que o Recorrente, ora embargante,
tentava induzir em erro o magistrado em sede de recurso, o que é reprovável,
alegando que a negativação de R$ 6.019,11 incluída em 18/03/2016 foi discutida
em juízo e julgada procedente, o que não é verdade.
5
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

No entanto o embargante informa que as inscrições nos valores de
R$ 5.795,44 e R$ 6.019,11 eram advindas do mesmo contrato, estando com valores
diferentes em razão da data de disponibilização e órgão de proteção ao crédito,
vejamos:
Serasa – Inclusão em 06/02/2016:

SPC – Inclusão em 18/03/2016:

Nota-se que em ambas as restrições o contrato é o de n°
UG440732000019152032, se tratando do mesmo débito.
Portanto o embargante está com razão nesse aspecto, sendo
revogada nesse momento a multa por litigância de má-fé anteriormente imposta.
O recurso de Embargos de declaração também continha pedido de
afastamento da Súmula 385 do STJ e indenização por danos morais.
No entanto os processos em face do Banco Santander que
discutiam as restrições anteriores foram julgados pela Turma Recursal, cujos
resultados foram:
a) Acordão dos autos n° 8057835-28.2017.811.0001 (Inscrição
de R$ 5.795,44/R$ 6.019,11):
Ante o exposto, CONHEÇO dos recursos interpostos, posto que
tempestivos e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso da parte
6
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

promovente e DOU PROVIMENTO ao recurso da parte promovida
para o fim de reformar a sentença e julgar improcedente a
pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo
Civil.
b) Acordão dos autos n° 8057843-05.2017.811.0001 (Inscrição
de R$ R$ 1.367,98):
5. No caso demonstrada a relação jurídica e inexistindo a
comprovação de pagamento pelo Recorrente, a negativação
representa exercício regular de direito da parte Recorrida,
portanto, não há que se cogitar a ocorrência de danos morais
indenizáveis e a sentença de origem deve ser mantida.
6. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do
artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.
Assim, não há que se falar em indenização por danos morais.
Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração com efeitos
infringentes opostos e ACOLHO PARCIALMENTE suas razões para reconhecer a
contradição apontada no acórdão apenas para afastar a litigância de má-fé.
É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes
Juiz de Direito – Relator
7